Tribunal: TJDFT
Processo: 0000919-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DAS FILMAGENS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO E PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIMENTO A DOIS APELANTES. PARCIAL PROVIMENTO A UM APELANTE.
1. A realização de campanas e filmagens para averiguar a procedência de denúncias anônimas não configura ação controlada, mas sim regular atividade de investigação, que possibilita a verificação da materialidade do crime de tráfico de drogas e sua autoria e, por consequente, a prisão em flagrante do suspeito. Não há, portanto, prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem dos envolvidos.
2. O acervo probatório dos autos, consistente na prova material, mídia com filmagens, confissão de dois réus e depoimentos policiais, comprovou a conduta de cada apelante dentro do tipo penal de tráfico de drogas, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da sanção na primeira fase da dosimetria da pena do terceiro apelante se deu em patamar desproporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual deve ser diminuída.
4. Comprovado que o crime se deu em local coletivo de trabalho e nas imediações de estabelecimento esportivo, incabível a exclusão da referida causa de aumento.
5. A reincidência afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação.
6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro e segundo apelantes não providos. Recurso do terceiro apelante parcialmente provido.